Tribunal: TJDFT
Processo: 0711473-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. MANDADO. IMISSÃO. DEVIDA. DESOCUPAÇÃO COLETIVA. DESPEJO LIMINAR. INOCORRÊNCIA. ADPF No 828. NÃO APLICAÇÃO. DISTINÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. O recurso é considerado idêntico quando houver as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
1.1. No caso dos autos, não há que se falar em não conhecimento do recurso que tem pedido distinto do anteriormente interposto.
2. Não se verifica a perda superveniente do objeto do recurso quando o fato novo suscitado pelo recorrente está compreendido na causa de pedir do recurso.
2.1. No caso, considerando que à época do pedido a decisão mais recente do STF determinava a suspensão até certo prazo, e que houve extensão deste, tratando-se de verdadeiro fato novo, resta autorizado à parte interessada o pedido de extensão da medida liminar anteriormente concedida.
3. Não há que se falar em perda do objeto em razão do julgamento de recurso que trata de matérias distintas.
4. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamentação no 828, o Supremo Tribunal Federal assegurou a suspensão dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público (urbano ou rural), que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, tendo em vista o cenário atual da pandemia causada pela COVID-19.
4.1. O paradigma emanado pelo STF remete à desocupação coletiva e ao de despejo liminar, cujo objetivo foi preservar as famílias em condições de hipossuficiência.
4.3. O caso em análise não viola o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF no 828, porquanto a matéria analisada se trata de imissão na posse de imóvel adquirido por terceiro em leilão judicial.
5. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.